Tribunal: TJES
Processo: 0008177-63.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008177-63.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BARRIL BEER LTDA

APELADO: CLAUDIA ROSANA ROCHA DE CASTRO ALVES e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. POLUIÇÃO SONORA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECONVENÇÃO. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de multa por descumprimento de decisão liminar, além de outras verbas, em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais. O condomínio recorrido ajuizou a ação para limitar os níveis de ruído emitidos pelo estabelecimento da parte requerida, ora apelante, que funcionava em desacordo com as normas condominiais e a legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a nulidade da sentença pela ausência de saneamento processual e distribuição do ônus probatório, bem como pela falta de intimação do autor para contestar a reconvenção e replicar a contestação; (ii) a validade e a razoabilidade da multa fixada pelo descumprimento da decisão judicial; e (iii) a procedência do pedido de indenização por danos morais formulado em reconvenção pela parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da sentença pela ausência de saneamento processual não é reconhecida, uma vez que o recorrente não demonstrou prejuízo efetivo, conforme exige o artigo 283, parágrafo único, do CPC.

Quanto ao mérito, o direito ao sossego e à saúde, afetados pela poluição sonora, é protegido pela legislação, e a responsabilidade civil é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, o que se verifica no caso, conforme jurisprudência do TJES e do STJ.

A multa fixada pelo descumprimento das ordens judiciais é mantida, mas limitada ao valor de R$ 20.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a recalcitrância da empresa e a necessidade de garantir a efetividade da decisão judicial.

O pedido de indenização por danos morais, formulado em reconvenção, é julgado improcedente, pois não restou comprovado que a honra objetiva da pessoa jurídica apelante tenha sido lesada de forma a justificar a reparação pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A nulidade da sentença pela ausência de saneamento processual depende da demonstração de prejuízo efetivo. 2. A responsabilidade por danos decorrentes de poluição sonora é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. 3. A multa por descumprimento de decisão judicial deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. O dano moral sofrido por pessoa jurídica exige comprovação de abalo à sua honra objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIII; CC, art. 1.277; CPC/2015, arts. 283, parágrafo único, 373, 537, § 1º, e 1.013, § 3º, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 471.680/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03/02/2015; STJ, REsp 1051306/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 16/10/2008; TJES, Apelação, 024151375854, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 04/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº
0008177-63.2020.8.08.0030

APELANTE
:
BARRIL BEER LTDA

APELADO
S
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SPAZIO NOGUEIRA DA GAMA

E OUTRO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da Sentença que condenou a primeira requerida, ora apelante, confirmando as decisões de fls. 92, 169 e 237/243, incluindo-se as multas nelas fixadas, o pagamento de R$ 4.850,00 (quatro mil, oitocentos e cinquenta reais), a título de ressarcimento com honorários advocatícios gastos pela parte autora/apelada para o ajuizamento da ação; além de custas, honorários do interventor judicial e honorários sucumbenciais à razão de 20% sobre o valor da condenação.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR/RECORRIDO PARA CONTESTAR A RECONVENÇÃO E REPLICAR A CONTESTAÇÃO.

O recorrente pugna pela nulidade da sentença, ante a ausência de saneamento do processo, e como consequência não houve distribuição do ônus probatório, nem intimação da parte autora/recorrida para contestar a reconvenção interposta ou apresentar réplica a contestação, razão pela qual requer a baixa dos autos para reabertura da instrução processual.

Pois bem
.

Em que pese a combatividade dos argumentos apresentados pelo Apelante, o fato
do não
saneamento do processo e distribu
ição

d
o ônus probatório

é incapaz de inquinar de nulidade a sentença hostilizada
, posto não haver sido demonstrado efetivo prejuízo.

A
norma
processual é clara
no artigo 373, do CPC, acerca do ônus probatório, e não se tratando de relação consumerista, nem sendo o caso de inversão do ônus probatório
por qualquer outra especificidade
, é aquela norma
que rege o processo
.

Outrossim, o recorrente deixou de demonstrar os supostos prejuízos advindos da ausência de saneamento do processo, sobretudo, no que concerne a instrução processual, já que a dita perícia necessária para aferição dos níveis de ruídos emitidos não seria possível ante o esvaziamento do imóvel por si aos 25/06/2021, conforme petição do interventor judicial às fls. 290/293.

Nesse cenário, há de se convir, à luz do disposto no artigo 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que não há nulidade a ser pronunciada nesta oportunidade.

Veja-se, a propósito, o seguinte aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONVENÇÃO. INTIMAÇÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA.
1.
A ausência de intimação dos advogados do reconvindo para o oferecimento de contestação não enseja nulidade quando inexiste prova do prejuízo à parte
, ainda mais quando houve ciência inequívoca da reconvenção. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 471.680/SP, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/02/2015, DJe de 06/02/2015)

Adiante,
no que a
alegação de nulidade por ausência de intimação do autor/recorrido para contestar a reconvenção ou apresentar réplica a contestação
,
sequer deve ser conhecido
, pois consoante
dispõe o art. 17 do Código de Processo Civil
“
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
”.
Em continuidade, o art. 18, caput, do mesmo Código, assevera que
“
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

A doutrina nos ensina que a legitimidade para agir
“
condiciona o exercício da atividade jurisdicional ao exigir que as partes na relação jurídica processual sejam, seguindo a narrativa exposta pelo autor na petição inicial, e em regra, como se verá a seguir (art. 18), os titulares da relação jurídica de direito material levada, por meio do exercício do direito de ação, à apreciação do Poder Judiciário
”
1
.

E prossegue:
“
postular em juízo direito próprio, no próprio nome, enseja a chamada legitimidade ordinária, fruto da garantia constitucional do direito de ação (art. 5º, XXXV, da CF/1988). Apenas excepcionalmente o ordenamento jurídico confere legitimidade a quem não é parte na relação de direito material para exercer, com relação a ele, a ação em juízo. Assim, a autorização para se postular em juízo direito alheio em nome próprio dá ensejo à chamada legitimidade extraordinária ou substituição processual
”.

Por todo o exposto,
uma vez que inexistente provas do prejuízo decorrente do não saneamento do processo,

rejeito a
pretensão
de nulidade da sentença
.

É como voto.

2.
MÉRITO RECURSAL.

Em breve síntese, o condomínio recorrido ajuizou ação de obrigação de não fazer combinada com indenização por danos materiais, objetivando que o requerido, ora apelante, locatário de loja no pavimento térreo do edifício
observasse as normas condominiais, assim como a legislação municipal, no seu funcionamento
com
realização de eventos ru
idosos
e incômodos a
vizinhança
.

O
d. Juízo deferiu decisão liminar “
para limitar a 55 dB(A) os ruídos emitidos pela parte requerida no horário diurno, compreendido entre 7h às 20h, e até 50 dB (A) no período noturno, compreendido entre 20h às 7h, sob pena de multa de R$ 3.000,00 para cada ato que configure descumprimento dessa decisão.
”

A decisão liminar foi objeto do agravo de instrumento nº 5004629-35.2020.8.08.0000, distribuído a minha relatoria, que recebi no efeito devolutivo. Posteriormente, julgado prejudicado, ante a prolação da sentença.

Por descumprimento da decisão liminar, o d. Juízo majorou a multa para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para cada ato de desacordo com a ordem primeira;
objeto de insurgência pelo agravo nº 5002752-26.2021.8.08.0000,
que recebi no efeito devolutivo. Posteriormente, julgado prejudicado, ante
a notícia de desocupação do imóvel pelo agravante
.

Necessário observar ainda que a 2ª (segunda), requerida, ajuizou ação de despejo
distribuída sob o

nº 0002185-87.2021.808.0030, o que em consulta ao andamento processo no site deste Tribunal de Justiça, verifico que num primeiro momento foi proferida liminar para desocupação, confirmada em sentença. Vejamos trecho da sentença proferida:

(...)

Cuida-se de ação de despejo c/c cobrança na qual a parte autora afirma que a requerida descumpriu regramento condominial, razão pela qual requereu a resolução do contrato, com a consequente desocupação do imóvel locado.

Devidamente citada, a parte requerida contestou o feito sob alegação de não ter promovido descumprimento contratual, requerente a improcedência.

Ao final, a parte autora informou que promoveu composição quanto ao alugueres, taxas, impostos e multas pendentes.

Do que se extrai dos autos, busca a Autora obter o reconhecimento da rescisão contratual e o despejo forçado da ré, o que pleiteia ao argumento de que ante o descumprimento reiterado das normas condominiais e das regulamentações da vigilância sanitária, o ajuste fora rescindido com base no inciso II do art. 9º e inciso X do art. 23 ambos da Lei n. 8.245/91 e nos parágrafos 2º e 3º da Cláusula 7ª do Contrato mantido entre as partes.

Como é cediço, nos contratos de locação de imóveis não residenciais fixados com prazo determinado, o locador pode retirar o locatário do imóvel por denúncia cheia (com justa causa) nas hipóteses previstas no artigo 9º na lei de locação de imóveis urbanos (Lei nº 8.245/91). Entende-se por denúncia cheia aquela em que o locador deseja dar fim ao contrato de aluguel com apresentação de justificativa. No caso, a parte autora promoveu a notificação da ré, advertindo-a das infrações (fls. 57/62), tendo a ré permanecido infringindo as regras legais e administrativas, o que culminou com a notificação de fls. 70/73, na qual fora apresentadas as razões para extinção da relação por culpa da requerida.

Após análise dos autos, não vislumbro qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral pleiteado na inicial, de modo que seu pleito deve ser parcialmente acolhido.

Ante o exposto, com base no art. 487, I, CPC/2015, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para rescindir o contrato locatício firmado entre as partes, confirmando a medida que decretou o despejo da ré.

Em face da sucumbência, condeno a demandada nas custas processuais e a verba honorária, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, conforme no artigo art. 85, § 2º, CPC/2015.

Pois bem
. O direito de gozo e fruição da propriedade, do imóvel, deve observar a função social, consoante artigo 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal.

O Código Civil, em seu artigo 1.277, dispõe sobre o uso anormal da propriedade, vejamos:

Art. 1.277.
O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.

Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança.

Segundo lições de Carlos Roberto Gonçalves:

“
(...
)
as interferências ou atos prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde capazes de causar conflitos de vizinhança podem ser classificados em três espécies: ilegais,
abusivos
e lesivos. Ilegais são os atos ilícitos que obrigam à composição do dano, nos termos do art. 186 do Código Civil, como, por exemplo, atear fogo no prédio vizinho. Ainda que não existisse o supratranscrito art. 1.277, o prejudicado estaria protegido pela norma do art. 186, combinada com o art. 927, caput, do mesmo diploma, que lhe garantem o direito à indenização. Se o vizinho, por exemplo, danifica plantações de seu confinante, o ato é ilegal e sujeita o agente à obrigação de ressarcir o prejuízo causado.
Abusivos
são os atos que,
embora o causador do incômodo se mantenha nos limites de sua propriedade, mesmo assim vem a prejudicar o vizinho
,
muitas vezes sob a forma de barulho excessivo
.
Consideram-se abusivos não só os atos praticados com o propósito deliberado de prejudicar o vizinho, senão também aqueles em que o titular exerce o seu direito de modo irregular, em desacordo com a sua finalidade social.
” (Direito civil brasileiro, vol. 5: direito das coisas – 8ª ed. 2013, p. 351).

Especificamente quanto ao sossego, convém destacar o conceito fomentado por Pontes de Miranda, segundo o qual "[...]
sossego é a relativa tranquilidade, o ter-se o que permite a normalidade da vida, com as horas de atividade e as de descanso, que hão de ser especificamente distintas. O ruído máximo, que se tolera, à noite, não é o ruído máximo que se há de tolerar de dia. [...] o ruído, porém, que autoriza o procedimento judicial contra ele é o ruído excessivo ou anormal; tudo aquilo que as contingências do meio tornam inevitável de ser suportado e tudo que ultrapassar esse limite deve ser proibido.”
(in Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Tomo XII, 3ª ed., Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 303/304).

Logo, tenho que
a responsabilidade pelos danos decorrentes do direito de vizinhança é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a propriedade vizinha, conforme
já decidido nesta
Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E LUCROS CESSANTES PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA - INFILTRAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE DEVER DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS DANOS MORAIS CARACTERIZADOS VALOR FIXADO NA SENTENÇA PROPORCIONAL TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. A responsabilidade pelos danos decorrentes do direito de vizinhança é objetiva, bastando a comprovação do dano e o nexo de causalidade com a propriedade vizinha
.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 024151375854, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018

E
m que pese ter inexistido a realização de perícia para aferição
dos níveis de ruídos emitidos pelo estabelecimento recorrente, como bem decidiu o Juízo Primevo,
as provas constantes dos autos, quais sejam: as fotos e vídeos,
as
multas aplicadas pelo condomínio, e a procedência da ação de despejo, aliado
s
aos descumprimentos das ordens judiciais cujo despejo somente foi concluído após a nomeação de interventor, comprovam a violação as normas condominiais.

A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que
a poluição sonora, mesmo em área urbana, mostra-se tão nefasta aos seres humanos e ao meio ambiente como outras atividades que atingem a sadia qualidade de vida, referida no art. 225, caput, da Constituição Federal. O direito ao silêncio é uma das manifestações jurídicas mais atuais da pós-modernidade e da vida em sociedade, inclusive nos grandes centros urbanos. O fato de as cidades, em todo o mundo, serem associadas à ubiquidade de ruídos de toda ordem e de vivermos no país do carnaval e de inumeráveis manifestações musicais não retira de cada brasileiro o direito de descansar e dormir, duas das expressões do direito ao silêncio, que encontram justificativa não apenas ética, mas sobretudo fisiológica.
(
REsp 1051306/MG
, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010).

Assim sendo,
entendo por
correta a r. sentença ao imputar a responsabilidade ao requerido/recorrente, pelos efeitos
deletérios de sua atuação empresarial.

Ato contínuo, necessário analisar o
quantum
fixado a título de multa
na decisão liminar e confirmada em sentença.

S
aliento que consoante jurisprudência do c.
S
uperior Tribunal de Justiça
as questões decididas anteriormente
no processo
, sem a interposição do recurso cabível pela parte interessada, não podem ser

rediscutidas face a
preclusão consumativa.

Contudo, esta não é a hipótese dos autos, pois as decisões que fixaram as multas foram objeto de agravo, mas cuja decisão meritória não chegou a ser
proferida, ante a prejudicialidade advinda com a prolação de sentença, razão pela qual podem ser apreciadas no presente apelo.

Pois bem
. C
onforme
preleciona o
art. 537, § 1º, CPC, o
juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou excessiva ou, caso o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação.

Outrossim, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer
”
2
.

No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1757003/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022; AgInt no AREsp 1913278/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021.

Não se desconhece,
portanto,
que
não se pode levar à míngua a multa fixada para o cumprimento de dada obrigação, pois isso acaba por tornar sem efetividade o instituto das astreintes.
Não se pode perder de vista o caráter coercitivo das astreintes, que tem por função obrigar o devedor a cumprir a obrigação que lhe foi imposta.

A multa cominatória por descumprimento da obrigação determinada pelo juízo é destinada a garantir segurança jurídica e celeridade processual, evitando, por conseguinte, desequilíbrio processual.

O
Juízo
Singular
fixou a multa no valor de
R$ 3.000,00 para cada ato que configure descumprimento dessa decisão;
posteriormente, majora
ndo
para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para cada ato.

D
iante da qualificada recalcitrância da empresa em cumprir
o
decisum
, sendo necessário,
inclusive
, a nomeação de interventor judicial para cumprimento da ordem, entendo por manter o valor da multa fixado,
assim como a periodicidade,

mas limitando-a em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por se enquadrar dentro dos ditames da proporcionalidade e razoabilidade.

E não é outra a conclusão, senão a manutenção da responsabilidade da recorrente pelo pagamento dos honorários do interventor,
assim como da multa por litigância de má-fé,
já que
a resistência a ordem judicial foi tamanha que apenas com a nomeação de terceira pessoa é que cumpriu-se as imposições..

Ante todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para limitar
as
astreintes

em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

3. DA RECONVENÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA.

Emi
nentes pares, consoante já decidido, não padece de nulidade a sentença por ausência de apreciação do pedido constante na reconvenção, consistente na
condenação do
autor, ora recorrido,
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Contudo, uma vez que omissa a sentença,
nos termos do artigo 1.013, §3º, III, do CPC,
passarei a apreciação da pretensão.

Em suma,
alega o reconvinte, ora apelante, que teve sua imagem e honra violados por atos praticados por moradores do Condomínio reconvindo, que jogavam baldes de água nos clientes e funcionários, de modo a prejudicar sua atividade, e sujando sua honra objetiva na sociedade.

Pois bem
. Relativamente ao dano moral sofrido pela pessoa jurídica, ensina a doutrina que:

"A pessoa jurídica, criação de ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua." (CAHALI, Yussef Said, in Dano Moral, 2ª ed., RT: São Paulo, 1998, p. 395).

Nesse mesmo viés, embora o enunciado nº 227 da Súmula da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça assente que "
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
", para que este seja experimentado pela pessoa jurídica, é indispensável que sua honra objetiva tenha sido lesada, ou seja, que sua imagem e o seu bom nome tenham sofrido abalo perante a sociedade.

Observo dos vídeos apresentados pelo reconvinte,
que de fato ocorrem situações em que caem líquidos sobre os transeuntes na rua.

Contudo, não é possível aferir que tais atos geraram danos à sua honra objetiva, tanto que pelas imagens e filmagens seguintes, é possível aferir o contrário, já que o estabelecimento encontra-se lotado
de frequentadores.

Portanto,
julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais
,
formulado em sede de reconvenção.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

SCHENKM, Leonardo Faria. In Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier [et al], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 100.

2
STJ. REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.